Tribunal: TJPA
Processo: 0003335-82.2014.8.14.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8961 - Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2024-07-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0003335-82.2014.8.14.0030

APELANTE: RICARDO ROBERTO CERQUEIRA RODRIGUES

APELADO: MUNICIPIO DE MARAPANIM

RELATOR(A):
Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. IMPLEMENTAÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. ACORDO CELEBRADO NO CURSO DA AÇÃO COM EFEITOS PROSPECTIVOS. HOMOLOGAÇÃO. CONTROVERSIA QUANTO AO PAGAMENTO RETROATIVO DA PARCELA. DESCABIMENTO, DADA A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO E PELO FATO DE QUE AS PARCELAS PRETÉRITAS NÃO FORAM OBJETO DE CONSENSO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. DECISAO UNÂNIME.

Acórdão

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Plenário deste Egrégio Tribunal de Justiça, por unanimidade de votos, conhecer o recurso de agravo interno e lhe dar parcial provimento, tudo nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, sessão realizada no período de oito aos quinze dias do mês de julho do ano de dois mil e vinte e quatro.

Turma Julgadora: Desembargadores Maria Elvina Gemaque Taveira (Presidente), Roberto Gonçalves de Moura (Relator) e Rosileide Maria da Costa Cunha (Vogal).

Belém/PA, 15 de julho de 2024.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO interposto por RICARDO ROBERTO CERQUEIRA RODRIGUES contra decisão unipessoal deste relator que negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora recorrente na Ação Ordinária ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE MARAPANIM, sendo a ementa proferida nos seguintes termos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ORDINÁRIA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO ESPECÍFICA DA VANTAGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PELA VIA JUDICIAL. PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO.

Em suas razões (id. 18550904, págs. 1/8), historia o recorrente que é servidor municipal do agravado no cargo de odontólogo e que postulou a concessão do adicional de insalubridade no percentual de 40% (quarenta por cento), fazendo-o com supedâneo no artigo 147 do Regime Jurídico Único do mencionado município.

Frisa que participou de audiência de conciliação em 19/6/2017, sendo que na ocasião, sobreveio acordo parcial respeitante à implementação do adicional de insalubridade, contudo a avença não alcançou as parcelas pretéritas.

Defende que a norma regulamentadora do adicional de insalubridade reside no artigo 147, §§ 1º ao 3º da Lei Municipal nº 1.414/95 de Marapanim, aludindo que a normativa prevê 40% (quarenta por cento) a título de contrapartida em decorrência da referida vantagem, contudo não faz diferenciação do percentual em graus.

Afirma que há decisões desta Casa reconhecendo o direito dos servidores municipais de Marapanim com supedâneo na norma mencionada.

Argumenta que no curso da demanda houve acordo no que diz respeito à implementação do adicional de insalubridade na sua remuneração, mas que não houve consenso em relação às parcelas pretéritas.

Assevera que a parte agravada não se manifestou contrariamente ao pleito e que houve reconhecimento tácito pelo ente quanto à regularidade do pagamento do adicional de insalubridade após a audiência, conforme contracheques que acosta, aduzindo, nesse ponto, que a supressão da vantagem somente pode ocorrer mediante processo administrativo.

Postula o pagamento retroativo da parcela em questão.

Ao final, requer o conhecimento do recurso, homologando-se o acordo em relação à implementação do adicional de insalubridade no percentual de 40% (quarenta por cento), bem como o pagamento retroativo da vantagem devidamente corrigida.

Não foram apresentadas contrarrazões (id. 19542066, pág. 1).

É o relato do necessário.

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, eis que tempestivo e dispensado de preparo ante a assistência judiciária gratuita, conheço o recurso e passo a apreciá-lo.

Cuida-se de agravo interno interposto por Ricardo Roberto Cerqueira Rodrigues contra decisão monocrática proferida em sede de apelação interposta em ação ordinária aforada em desfavor do Município de Marapanim que confirmou a sentença que julgou improcedente o pedido formulado pelo recorrente.

No caso vertente, a controvérsia principal da lide diz respeito à incorporação de adiciona de insalubridade, bem como o pagamento retroativo das parcelas pertinentes foi devidamente apreciadas no julgado impugnado.

Com efeito, restou assentado na decisão recorrida que apesar de a vantagem possuir previsão em norma editada pelo recorrido (artigo 147, §§ 1º ao 3º da Lei Municipal nº 1.414/95 de Marapanim) não há disposição sobre os percentuais devidos, tampouco das atividades contempladas, circunstância essa que inviabilizou a implementação da vantagem pela via judicial.

Reproduzo trechos da decisão no sentido do explanado:

No que tange ao adicional de insalubridade, importa ressaltar que a própria Constituição da República, em seu artigo 7°, XXIII, da CF/88[2], garante aos trabalhadores a percepção do adicional para quem desempenha atividades insalubres, na forma da lei.

Contudo, o comando constitucional supramencionado não foi estendido automaticamente aos servidores públicos, por não ser dotado de eficácia plena, pois condicionado à edição de lei regulamentando a matéria.

Assim, para concessão do adicional em exame, faz-se imprescindível a existência de lei municipal regulamentadora, o que não existe, na hipótese.

No caso vertente, o adicional de insalubridade, no âmbito do Município de Marapanim, possui previsão no artigo 147, § 1º, da Lei nº 1.414/95, sendo assim disposto:

(...)Entretanto, embora a normativa ao norte mencionada disponha sobre a vantagem ora perseguida, para que o benefício seja implementado, todavia, faz-se imprescindível a edição de norma regulamentadora, estabelecendo os critério e alíquotas em que se implementará o adicional em questão.

O Superior Tribuna de Justiça (STJ), inclusive, possui entendimento no sentido de que o pagamento do adicional de insalubridade reclama previsão legal, bem como regulamentação específica, conforme os precedentes que ora reproduzo:

(...)

Não podendo, portanto, o Judiciário agir como legislador positivo, criando direito e regulamentando seus parâmetros de incidência, por força do princípio da reserva de iniciativa no que toca às leis de concessão de vantagens a servidores públicos, impõe-se, no caso, o desprovimento do recurso.

Por outro lado, no que concerne ao acordo efetuado entre as partes em audiência conciliatória em 19/6/2017 (id. 9222145, pág. 9), observa-se que o agravado reconheceu parcialmente o direito do agravante quanto à implementação do adicional de insalubridade, com efeitos prospectivos a data mencionada. Desse modo, considerando-se a existência de transação parcial, dado o reconhecimento do pedido pelo ente recorrido, deve-se aplicar o comando previsto no artigo 487, III, “a” e “b” do CPC, que ora reproduzo:

Art. 487. Haverá resolução de mérito quando o juiz:

(...)

III - homologar:

a) o reconhecimento da procedência do pedido formulado na ação ou na reconvenção;

b) a transação;

Dessa forma, no caso, faz-se pertinente a homologação da avença celebrada entre as partes no que diz respeito à implementação do adicional de insalubridade no percentual de 40% (quarenta por cento) sobre o vencimento do recorrente, conforme a Lei nº 1.414/95. No entanto, com relação às parcelas pretéritas, deve ser mantida a decisão ora impugnada, dada a improcedência de tal pedido pelas razões já expostas e pelo fato de não terem sido objeto de acordo.

Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de agravo interno interposto para reformar o capítulo do julgado impugnado concernente ao pedido de implementação do adicional de insalubridade no percentual de 40% (quarenta por cento) sobre o vencimento do recorrente, conforme a Lei nº 1.414/95 do município de Marapanim, homologando a avença celebrada entre as partes a respeito, mantendo, por outro lado, o ponto da decisão guerreada com relação às parcelas pretéritas, dada a improcedência do pedido pelas razões já expostas e pelo fato de não terem sido objeto de acordo.

Advirto que o recurso interno declarado inadmissível ou improcedente em votação unânime do órgão colegiado, poderá ensejar a condenação da parte agravante a multa de até 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021 § 4º do CPC), bem como em penalidade por litigância de má-fé (artigo 80, VII e artigo 81, ambos do CPC).

É como o voto.

Belém/PA, data e hora registrada pelo sistema.

Desembargador ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Relator

Belém, 17/07/2024